Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-37.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-37.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (EMBARGADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (EMBARGADO), JADE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.262.009/0001-88 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ASSISTENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ASSISTENTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (EMBARGANTE), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), HIGH TECH CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.156.269/0001-39 (EMBARGADO), JADE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.262.009/0001-88 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –– CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
H.P.S VIEIRA & CIA LTDA-JADE,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A,. (terceira interessada).

O Embargante defende que o acordão é contraditório referente ao ar condicionado; aduz que o aparelho é independente, sequer está instalado na parede, estando a máquina suporte num mezanino pequeno, sendo de simples retirada.

Explica que “ O “fan coil”, está colocado no teto e é parafusado, não está incorporado no imóvel, é de fácil remoção sem comprometer absolutamente nada. (...) O tubo condutor da máquina para o “fan coil” também é externo, feito de material de lâminas de zinco revestido com feltro (...) Tubos do ar-condicionado com manômetros são colocados de forma externa, sua retirada não afeta a estrutura do imóvel, tão pouco nele está incorporado”.

Ainda pondera que embora o ar condicionado esteja no contrato, restou reconhecido também que o contrato é interpretativo quanto aos danos no imóvel.

Ao final requer seja reconhecida a contradição quanto ao ar condicionado, pois, sua retirada não demanda em quebradeiras simples e de fácil retirada, portanto, não incorpora ao imóvel.

Ainda almeja majoração dos honorários de sucumbência e, se acaso mantido o acordão, prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, a HIGH TECH CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA manifesta-se pelo provimento dos Embargos.

O terceiro interessado, VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A alega o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por H.P.S VIEIRA & CIA LTDA-JADE contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. (terceira interessada).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – ACORDO ENTRE AS PARTES – OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TERCEIRO PREJUDICADO – DISCORDÂNCIA – PARCIAL ACOLHIMENTO PELO JUIZ E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO “FAN COIL” – INCORPORAÇÃO AO IMÓVEL – DANOS NO IMÓVEL COM SUA RETIRADA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo contrato entre a locatária e o Shopping (terceiro prejudicado) de que o sistema de climatização “fain coil” incorporaria ao imóvel e verificada a complexidade do sistema e a conclusão de dano ao imóvel, não pode ela elaborar acordo envolvendo o bem”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

A respeito da contradição, oportuno registrar que a contradição a que alude o Código de Processo Civil é a interna, dentro da própria decisão embargada, e jamais em face de expedientes exteriores.

No caso, não há contradição a ser reconhecida.

Embora de forma diversa da pretendida pela parte, a menção de que a cláusula de incorporam de bens é interpretativa é alusiva a questões que não foram expressas previstas, diferentemente do caso do sistema de refrigeração “fan coil”, que há menção expressa da sua incorporação.

A respeito da menção da consulta a rede mundial de computadores e a verificação da complexidade da instalação e sua retirada, esta se fez necessária porque após a informação da Oficiala de Justiça (id.

10000950), de que não possui conhecimento técnicos para indicar quais bens poderiam ser retirados, e, mesmo com o indeferimento do pedido de realização de perícia, a parte não recorreu da decisão e não apresentou qualquer laudo ou documento informativo para ajudar a solucionar a questão, vindo
a tentar
fazê-lo somente nos Embargos de Declaração, o que é inviável.

O recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021